Tribunal: STF
Processo: HC 256475
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.238.115/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), porque, 



    no dia 02 de junho de 2018, por volta das 06h30, na Rua Nelson José do Nascimento, altura do nº 26, Sítio Grande, nesta cidade e comarca de Guarujá, em comunhão de esforços e perfeita identidade de propósitos entre eles e com outro agente ainda não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida através do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, 01 (uma) bolsa, cor preta, 01 (um) cartão bilhete único, 01 (um) GPS, marca Garmin, cor preto, 01 (uma) aliança, cor dourada, 01 (uma) chave pertencente ao veículo SUZUKI/Gran Vitara, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto X, cor preto, 05 (cinco) relógios, marca Mondane, de cores diversas, e R$ 70,00 (setenta reais), em espécie, todos pertencentes ao ofendido Wilson de Oliveira, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy J5 Prime, cor rosa, pertencente à ofendida Ariel Araújo Souza. 



    Em sede de recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu nos seguintes termos: 



    Deram parcial provimento aos recursos defensivo e ministerial para readequar as penas impostas a Cristian Bispo Martins dos Santos para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a Higor Augusto Mesquisa Paixão e Rafael Benicio Ramos para 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, todos por infração ao disposto no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra Relatora, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no óbice previsto na Súmula 7/STJ e na Súmula 83/STJ. 



    Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que "Não se trata, in casu, de reexame do conjunto probatório produzido, mas de pura e simples análise jurídica dos fundamentos que levaram o e. Tribunal prolatar a decisão recorrida" (e-STJ, fl. 538). 



    Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:



    [...]



    Ou seja, não há impugnação específica da decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso. É nesse sentido o entendimento da Corte:



    [...]



    De fato, nas razões de agravo não houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, tendo a parte se limitado a reforçar os argumentos que já haviam sido expostos no recurso especial, o que impede o conhecimento do agravo. 



    Ante o exposto, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “O art. 68, parágrafo único, do CP prevê o seguinte: ‘No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.’ O verbo ‘pode’ é compreendido como ‘deve’”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para afastar “a indevida combinação das causas de aumento do art. 157, §2º e §2º-A do CP”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente